Tribunal: TJMT
Processo: 1036652-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036652-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 016.335.981-44 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.

2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

3. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo embargado e negou-lhe provimento, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não observar a matéria de ordem pública no que alude a aplicação da Súmula 188 do STJ e a ilegitimidade passiva ad causam do Embargante, em razão da criação do MT- PREV.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos.

A parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses de - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas a título argumentativo consigna-se que o recurso de embargos de declaração é desconexo, por não guardar a devida dialeticidade com o acórdão que manteve integralmente a sentença proferida.

A esse respeito, explica-se que o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre função de confiança, bem como, determinar ao MT PREV a cessação destes descontos nos proventos da parte autora e condenar o MT PREV a restituir os valores descontados indevidamente. Aliado a isso, o Juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluindo-o do polo passivo da ação, cito trecho da fundamentação e dispositivo da sentença:

“A Lei Complementar no 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, legítima para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma (1o/1/2015).

Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014).

Diante do exposto,
reconheço a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO
para responder pelos descontos previdenciários
sub judice,
eis que são posteriores 01/2015.

(...)

Diante do exposto:

1)
RECONHECE-SE
a ilegitimidade passiva

do ESTADO DE MATO GROSSO, e por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo sem julgamento do mérito com relação a este ente, nos termos do artigo 485, VI, do CPC” (sic – id. 73840454).

Assim conforme restou fundamentado na sentença de origem o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria e tendo havido apenas a condenação do MT PREV, inexiste interesse recursal do Estado de Mato Grosso em recorrer do acórdão que manteve integralmente a sentença proferida.

Desse modo, em que pesem os termos do recurso, verifica-se que o mesmo não guarda qualquer correlação com o caso posto a julgamento, sendo imperiosa a aplicação do princípio da dialeticidade recursal, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2.
O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DO ACORDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna o acordão, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.

(TJ-MT – EMBDECCV: 1005866-48.2018.8.11.0037 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo embargante, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022